Tribunal: TJES
Processo: 0000501-38.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000501-38.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CONTI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000501-38.2019.8.08.0050

APELANTE: RAFAEL CONTI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL CONTI DA SILVA

em face da r. Sentença de fls. 69/73, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
cinco
) anos
de reclusão

em regime semiaberto e
600
(
seiscentos
) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 80/82, o apelante requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal e reconhecer a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, às fls. 85/88, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2928337), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 22 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000501-38.2019.8.08.0050

APELANTE: RAFAEL CONTI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL CONTI DA SILVA

em face da r. Sentença de fls. 69/73, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
cinco
) anos
de reclusão

em regime semiaberto e
600
(
seiscentos
) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 80/82, o apelante requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal e reconhecer a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, às fls. 85/88, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2928337), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/02/2019, por volta das 16h32min, no Bairro Soteco, em Viana/ES, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o apelante em atitude suspeita, abaixado em um monte de britas. Ao visualizar a viatura, o recorrente tentou evadir do local, contudo foi abordado pelos policiais que, após buscas na área em que estava abaixado, encontraram uma garrafa
pet
com R$ 24,00 (vinte e quatro reais), além de 06 (seis) porções em pó de cocaína/crack e 18 (dezoito) pedras de crack/cocaína, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (fl.47) e Laudo Pericial (fl. 70/71).

Inicialmente saliento que o delito imputado ao apelante é fato incontroverso, uma vez que o recorrente confessa a conduta ilícita e os policiais militares confirmam os depoimentos prestados na fase de inquérito. Busca a defesa, então, apenas a reforma da dosimetria da pena.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase,
observo que o magistrado considerou favoráveis todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, exasperando a pena com base no art. 42 e art. 43, da Lei nº 11.343/06, fixando-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Esclareço que há nos autos Guias de Execução em face do apelante (fls. 08/10). Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observo o registro de três processos de execução em face do apelante (estando dois extintos e um ainda ativo).

Contudo, deixo de valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, sob pena de incidir em
refomatio in pejus
.

Assim, observo que a exasperação da pena-base realizada pelo magistrado em 06 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, teve como substrato o art. 42 e art. 43, ambos da Lei nº 11.343/06.

Contudo, analisando as peculiaridades do caso em testilha, entendo que a apreensão de 6,7 gramas em pó e 3,3 gramas em pedra, ambos de cocaína/crack, não é suficiente para exasperação da pena-base. Ademais, a personalidade e a conduta social do apelante foram valoradas negativamente.

Deste modo, reformo essa parte da sentença e fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Contudo, deixo de aplicá-la ante a vedação contida na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase
, a defesa pugna pela aplicação do tráfico privilegiado.

Saliento que a pretendida benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

O magistrado afastou a causa de diminuição de pena afirmando que o apelante possuía outras ações penais, inclusive com sentença transitada em julgado.

Como já destacado, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado observo o registro de três processos de execução em face do apelante (estando dois extintos e um ativo, autos nº 0000181-97.2022.8.08.0012).

Ainda, após busca ao INFOPEN, observo processo anterior, autos nº 0000639-39.2018.8.80.0050, no qual o apelante fora condenado em 03/4/2020 pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, quando em sentença o magistrado lhe concedeu a benesse do tráfico privilegiado.

Deste modo, não há que se falar em aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao apelante, seja porque já fora agraciado com a benesse em processo anterior, seja porque a recorrência de condenações em seu nome demonstram que ele tem a vida voltada para prática de crimes.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença na parte da dosimetria, readequando a pena de multa e, consequentemente, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo o regime de pena como o semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000501-38.2019.8.08.0050

APELANTE: RAFAEL CONTI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

DOSIMETRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, o magistrado ao fixar a pena-base considerará como preponderantes a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

2. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça).

3. A benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

4
.
Recurso
parcialmente
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.